Tribunal: TJDFT
Processo: 0703993-20.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Apelação cível. Exoneração de alimentos entre ex-cônjuges. Apelo do requerente não conhecido, por deserção. Sem a comprovação de fato novo que repercuta sobre o binômio possibilidade/necessidade, não se justifica a exoneração da pensão alimentícia. Apelo da requerida provido.